Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-73.2023.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000888-73.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 818.964.251-00 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução. cédula de crédito bancário. cerceamento de defesa. inocorrência. código de defesa do consumidor. inaplicabilidade. ato cooperativo. capitalização de juros. tabela price. pactuação expressa. legalidade. juros remuneratórios. abusividade não demonstrada. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de duas Cédulas de Crédito Bancário (CCB). O apelante, na qualidade de avalista de pessoa jurídica, alega a nulidade da execução por cerceamento de defesa (ausência de perícia contábil), iliquidez do título e abusividade dos encargos contratuais, como a capitalização de juros e as taxas remuneratórias.

II. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado que obtém financiamento para fomento de atividade empresarial; (iii) determinar se a Cédula de Crédito Bancário, instruída com planilha de cálculo, constitui título executivo líquido; (iv) aferir a legalidade da capitalização mensal de juros (Tabela Price) prevista no contrato; e (v) verificar a existência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas.

III. razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia se concentra na legalidade de cláusulas contratuais, matéria eminentemente de direito, tornando desnecessária a produção de prova pericial contábil, cuja finalidade não é emitir juízo de valor sobre a validade dos encargos.

4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de mútuo em que o crédito é utilizado como insumo para o fomento de atividade empresarial, por não se configurar o tomador como destinatário final. Ademais, a relação entre cooperativa e cooperado, para a consecução dos objetivos sociais, qualifica-se como ato cooperativo, regido por legislação específica.

5. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial por expressa disposição legal, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo a planilha de cálculo que acompanha a execução documento hábil para demonstrar o saldo devedor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 576).

6. É lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

7. A revisão dos juros remuneratórios é medida excepcional e depende da demonstração cabal de que a taxa contratada é manifestamente superior à média de mercado para operações da mesma espécie, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia sobre encargos bancários é matéria de direito, tornando a perícia contábil desnecessária. 2. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos de crédito firmados com cooperativas para fomento de atividade empresarial, por se tratar de insumo e ato cooperativo. 3. A cédula de crédito bancário, acompanhada de planilha de cálculo, é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. 4. É válida a capitalização mensal de juros em cédula de crédito bancário quando há pactuação expressa ou quando a taxa anual contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 355, I, e 370; Lei no 10.931/2004, art. 28; Lei no 5.764/71, art. 79; Medida Provisória no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, Tema Repetitivo 576; STF, Súmula 596; STJ, AgInt no REsp no 1.667.374/MA.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos dos “Embargos à Execução” (Processo no 1000888-73.2023.8.11.0030), opostos pela apelante contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA, ora apelada, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentando a sua decisão no entendimento de que a CCB é título executivo extrajudicial, que as instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura e que a capitalização de juros é permitida nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que considerou ter ocorrido no caso, afastando, ainda, as alegações de abusividade por considerá-las genéricas e desprovidas de suporte probatório, julgando antecipadamente a lide por entender que a matéria era exclusivamente de direito (cf. Id. no 340715388).

A r. sentença, ainda, condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, com exigibilidade suspensa, nos moldes do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, reitera, preliminarmente, a tese de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem a produção da prova pericial contábil, a qual reputa indispensável.

Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com base na Teoria Finalista Mitigada.

No mérito, insiste na iliquidez do título executivo e na abusividade dos encargos contratuais, especialmente a capitalização de juros pela Tabela Price sem pactuação clara e expressa, e a cobrança de juros remuneratórios excessivos.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso com vistas à cassação da sentença ou, subsidiariamente, por sua reforma integral para acolher os pedidos dos embargos (cf. Id. no 340715389).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 340715392).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui, como questão prejudicial, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova pericial contábil, que seria, segundo alega, essencial para demonstrar a abusividade dos encargos e o consequente excesso de execução.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade de cláusulas contratuais, como a que prevê a capitalização de juros e a forma de cálculo das prestações pela Tabela Price.

De início, ressalto que a análise é eminentemente jurídica, consistindo na interpretação do contrato à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A produção de prova pericial, nesse contexto, mostra-se despicienda, pois o perito contábil se limitaria a realizar cálculos com base nos critérios que lhe fossem determinados pelo juízo, mas não poderia emitir juízo de valor sobre a legalidade ou abusividade de tais critérios, tarefa que compete exclusivamente ao julgador.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e a pertinência de sua produção para a formação de seu convencimento, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Assim, se os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a resolução da lide, como no presente caso, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, mas sim uma medida de celeridade e economia processual.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao entender que, em ações revisionais de contratos bancários, sendo a controvérsia centrada em questões de direito, o indeferimento de prova pericial não acarreta nulidade:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - AgRg no AREsp 281.230/RS, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

O julgamento antecipado do mérito, portanto, não configurou violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas sim uma medida de celeridade e efetividade processual, em conformidade com o art. 355, inc. I, do CPC.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO contra sentença que, nos embargos à execução ajuizados contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a CCB como título executivo extrajudicial, a inaplicabilidade da Lei de Usura e a legalidade da capitalização de juros, por expressamente pactuada, afastando alegações genéricas de abusividade e julgando antecipadamente a lide por se tratar de matéria de direito.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

REJEITO a preliminar de ausência de liquidez ou de exigibilidade do título, uma vez que os documentos colacionados à execução no 1000842-84.2023.8.11.0030 são suficientes para enquadrar Cédula Crédito Bancário como um título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil. Não só o documento originário do débito foi colacionado, mas, também, o demonstrativo do cálculo para a apuração da quantia devida quando do ajuizamento da demanda, conforme se denota dos ids 125371283 e 125371288 da ação no 1000842-84.2023.8.11.0030.

Desta feita, não há em se falar em nulidade ou ausência de formalidade, sendo o título certo, líquido e exigível, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.

Considerando que a matéria é exclusivamente de direito e não são necessárias outras provas além das colacionadas, passo ao julgamento antecipado do mérito, por força do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

As cláusulas contratuais da cédula de crédito bancário são bem detalhadas, dedutivas e autoexplicativas.

Oportuno destacar que as instituições financeiras não estão limitadas pela Lei de Usura, entendimento ratificado pelo superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.251.931/RS:

(...)

O Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação da Lei de Usura, de modo a não limitar os juros remuneratórios a 12% ao ano, bem como reconheceu a possibilidade de cobrança de tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC), desde que não convencionadas de forma abusiva.

Friso que o julgado reflete a exata hipótese dos autos, não sendo comprovada a abusividade dos valores cobrados.

Destaco que a argumentação é centrada na ilegalidade da cobrança. Quando a abusividade dos valores é trazida, não existe qualquer suporte documental ou fático para alicerçar o entendimento, de modo que traduz a visão de mundo do embargante, que compreende ser o valor exacerbado.

Todavia, a descrição da cobrança está especificada no contrato anexado pelo embargado no bojo da execução, de forma que o banco cumpriu com sua função de fornecedor, adequando suas práticas às normas consumeristas.

Com relação aos juros compostos, o Código Civil prevê sua possibilidade no artigo 591:

(...)

Com relação aos contratos bancários, a MP 1.963-17/2000 trouxe sua possibilidade em períodos inferiores há um ano, desde que o contrato tenha sido celebrado após 31.03.00, como no caso em tela. Veja-se o que dispõe o seu artigo 5o:

(...)

Para evitar qualquer entendimento divergente, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento nesse sentido, conforme se denota da Súmula 539:

(...)

Concluo, nesta toada, que nenhuma taxa, tarifa ou encargo mencionada na inicial é abusiva. Com relação à imputação genérica de abusividade, sem indicar qual cláusula ou qual ponto feriria o ordenamento jurídico, não há como acolher o pedido, pois há vedação expressa esculpida na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça:

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos nos embargos, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os últimos em 10% sobre o valor da causa. SUSPENDO a exigibilidade do crédito, pois o embargante é beneficiário da gratuidade, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. (...)”

Alega a parte apelante, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a iliquidez do título executivo e a abusividade dos encargos contratuais, notadamente a capitalização de juros (Tabela Price) e as taxas remuneratórias, pugnando pela cassação da sentença ou, subsidiariamente, pela sua reforma para reconhecer o excesso de execução (cf. Id. no 340715389).

Por sua vez, a parte apelada defende a manutenção da sentença, argumentando a desnecessidade de prova pericial, a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica (ato cooperativo), a plena liquidez da Cédula de Crédito Bancário e a legalidade de todos os encargos pactuados, requerendo, ao final, a majoração dos honorários de sucumbência (cf. Id. no 340715392).

Pois bem.

O apelante postula o reconhecimento da relação de consumo, com a consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na Teoria Finalista Mitigada, argumentando sua vulnerabilidade como microempreendedor.

A tese, entretanto, não se sustenta.

Conforme se extrai dos autos, os créditos foram obtidos pela pessoa jurídica A J DA SILVA FILHO LTDA, da qual o apelante é sócio e avalista, com o objetivo de fomentar sua atividade empresarial, qual seja, o transporte rodoviário de carga.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC, consolidou o entendimento de que não se qualifica como relação de consumo o contrato de mútuo bancário cujo valor é destinado ao incremento da atividade produtiva, por não se tratar o tomador de destinatário final do serviço.

Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu que:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NATUREZA DE INSUMO. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO A QUO. DECISÃO MANTIDA.

1. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito ou de revaloração dos fatos e provas, não há razão para aplicar a Súmula no 7/STJ.

2. A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Recurso especial provido.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Luis Felipe Salomão - AgInt no REsp n. 1.667.374/MA, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Embora a Teoria Finalista Mitigada permita, excepcionalmente, a aplicação do CDC a profissionais ou pessoas jurídicas, tal flexibilização exige a demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica manifesta, o que não se presume e não foi comprovado no caso concreto.

Ademais, a relação jurídica estabelecida entre uma cooperativa e seus associados, para a consecução dos objetivos sociais da entidade, é regida por legislação específica, qual seja a Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências.

Ressalta-se do referido diploma legal que este se refere a “ato cooperativo” como àqueles “praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais”, afastando, em regra, a caracterização de relação de consumo, nos termos do art. 79.

Dessa forma, a relação jurídica em análise deve ser regida pelas normas do Código Civil e pela legislação especial aplicável aos títulos de crédito e às instituições financeiras, sendo inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, é entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura, conforme se extrai da Súmula no 596 do STF:

“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Adiante, aduz o apelante que o título que embasa a execução carece de liquidez, pois a planilha de cálculo apresentada pela cooperativa não detalha a evolução do débito desde a origem e inclui indevidamente o Custo Efetivo Total (CET) na base de cálculo.

Sobre isso, tem-se que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) é, por força do art. 28 da Lei no 10.931/2004, título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, conforme Tema 576, pacificou a questão ao firmar a tese de que:

“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial”

Assim sendo, a liquidez do título é apurada pela soma nele indicada ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, como a que instruiu a execução. Eventual discordância do devedor quanto aos encargos aplicados é matéria de mérito dos embargos, que pode levar ao reconhecimento de excesso de execução, mas não retira a liquidez intrínseca do título.

No que concerne à capitalização de juros, a sentença também se mostra irretocável.

É cediço que, nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31 de março de 2000, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, conforme a Medida Provisória no 2.170-36/2001 e a Súmula 539 do STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Além disso, a jurisprudência, consolidada na Súmula 541 do STJ, considera que:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso dos autos, extrai-se que os cédulas de crédito bancário firmadas com a apelada são claras ao disporem sobre a data de celebração, quais sejam posterior a março de 2000, bem como acerca das taxas mensais e anuais de juros, ambos capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE (cf. Id. no 340715353, fls. 5, e 340715354, fls. 5):

“ENCARGOS: O empréstimo está sujeito a juros à taxa efetiva de 40,759594% (QUARENTA VÍRGULA SETECENTOS E CINQU"ENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MILHONÉSIMOS POR CENTO) ao ano (2,890000% ao mês), capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE.”

“ENCARGOS: O empréstimo está sujeito a juros à taxa efetiva de 42,576089% (QUARENTA E DOIS VÍRGULA QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, OITENTA E NOVE MILHONÉSIMOS POR CENTO ) ao ano (3,000000% ao mês), capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE.”

Portanto, não há que se falar em abusividade das taxas contratadas, visto que ela atende aos requisitos da Súmula 541 do STJ. A simples estipulação de juros em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme a Súmula 382 do STJ. A revisão judicial das taxas de juros é medida excepcional, que somente se justifica quando cabalmente demonstrada uma onerosidade excessiva, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada, o que pressupõe a comprovação de que a taxa pactuada destoa significativamente da taxa média de mercado para operações da mesma espécie e período.

O apelante, contudo, não se desincumbiu do ônus de provar tal discrepância, limitando-se a alegações genéricas e à apresentação de um parecer técnico que parte de uma taxa hipotética, sem demonstrar qual seria a taxa média de mercado aplicável.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter inalterada a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026